Tribunal: TJPA
Processo: 0001485-78.2017.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÃA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÃÃO BÃSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.Âº 11.738/2008 POR PARTE DO ESTADO DO PARÃ. VIOLAÃÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÃNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÃA CONCEDIDA. DECISÃO UNÃNIME.1. Conforme estabelece a Carta da RepÃºblica, Ã© a lei federal que estabelecerÃ¡ o piso salarial nacional para os professores da educaÃ§Ã£o bÃ¡sica, o que foi efetivado por meio da Lei n.Âº 11.738/2008, declarada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.Âº 4.167/DF, portanto, nÃ£o hÃ¡ que falar em desrespeito ao pacto federativo ou Ã autonomia estadual, menos ainda Ã legalidade;2. Evidenciado que o ato administrativo questionado viola o que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.Âº 4.167, resta indubitÃ¡vel a necessidade de concessÃ£o do writ, a fim de sanar a violaÃ§Ã£o do direito lÃquido e certo da impetrante.3. Ordem concedida Ã unanimidade.4. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N° __________
MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 0001485-78.2017.8.14.0000
COMARCA: CAPITAL
IMPETRANTE: VANDA MARIA COELHO PINTO
ADVOGADOS: VICTOR RENATO SILVA DE SOUZA - OAB/PA 15.015
IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
REP. DO ESTADO: ANA CLAUDIA SERRUYA HAGE-Secretária de Educação.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATOR: DESA.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
MANDADO DE SEGURANÇA
. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.º 11.738/2008 POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Conforme estabelece a Carta da República, é a lei federal que estabelecerá o piso salarial nacional para os professores da educação básica, o que foi efetivado por meio da Lei n.º 11.738/2008, declarada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.º 4.167/DF, portanto, não há que falar em desrespeito ao pacto federativo ou à autonomia estadual, menos ainda à legalidade;
2. Evidenciado que o ato administrativo questionado viola o que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167, resta indubitável a necessidade de concessão do
writ
, a fim de sanar a violação do direito líquido e certo da impetrante.
3. Ordem concedida à unanimidade.
4. À unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.
Julgamento ocorrido na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - LIBRA - do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 15 a 22 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VANDA MARIA COELHO PINTO, contra ato da então Secretária de Educação do Estado do Pará, relativo ao piso nacional dos profissionais da educação básica, requerendo, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
A impetrante alega que é professora efetivo e estável do Estado do Pará e vem sofrendo, reiteradamente, ato ilegal em seu contracheque, eis que não recebe no seu vencimento base o piso salarial profissional nacional da educação básica, que foi instituído por meio da Lei n.º 11.738/2008, considerada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.º 4.167.
Ressalta ter ocorrido violação de seu direito líquido e certo, em razão de possuir carga horária mensal de 250h (duzentos e cinquenta horas) e receber vencimento base de R$2.493,65 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), enquanto deveria receber por sua carga horária o valor de R$3.336,96 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos)
Dessa forma, requer a concessão do
mandamus
, a fim de sanar a violação ao seu direito líquido e certo de perceber o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica.
O Estado Do Pará, apresentou manifestação ao
mandamus
arguindo, preliminarmente, a existência de mandado de segurança coletivo tratando do mesmo objeto, qual seja, o pagamento do piso salarial, que nesse caso é exigido que o autor desista da ação individual para poder ser beneficiado pela ação coletiva, sob pena de ser atingido unicamente pela ação individual, pugnando para que a impetrante apresente declaração se pretende seguir ou não com a ação individual.
Prossegue, argumentando, a ruptura do equilíbrio federativo,, a vedação de vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, nos termos do artigo 37, inciso XIII da CF/88, bem como a vinculação da administração ao princípio da legalidade, previsto no artigo 5° , inciso II e caput do artigo 37 da CF/88, a ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pela impetrante e a existência de crédito do Estado do Pará em relação aos substituídos, em razão da forma como é materializada a hora-aula pelos professores da rede pública estadual.
Finaliza pugnando pela extinção do processo sem julgamento de mérito, em face da perda de objeto, e caso não seja esse o entendimento, requer a denegação da segurança.
O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pela concessão do
writ
(fls.93/95).
Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fls. 12).
É o relatório do essencial.
VOTO
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.
A questão colocada à apreciação no presente
mandamus
diz respeito ao não pagamento do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008 e, no caso ora examinado, salta aos olhos que a impetrante vem sofrendo violação ao seu direito líquido e certo, pois, tanto do contracheque à fl.03 documentos acostados aos autos como das informações da litisconsorte se extrai que a impetrante não vem percebendo a sua remuneração nos moldes como estipulado naquela norma de regência.
O piso salarial profissional nacional está disciplinado na Carta da República nos artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei n.º 11.738/2008, cujos textos legais tenho por bem reproduzir:
¿Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(....)
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.¿
(Constituição Federal)
.
¿Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições:
(....)
III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
(....)
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.¿
(Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)
¿Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.
§ 4o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
§ 5o As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.
Art. 3º. O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional, observado o seguinte:
I - (VETADO);
II - a partir de 1o de janeiro de 2009, acréscimo de 2/3 (dois terços) da diferença entre o valor referido no art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, e o vencimento inicial da Carreira vigente;
III - a integralização do valor de que trata o art. 2o desta Lei, atualizado na forma do art. 5o desta Lei, dar-se-á a partir de 1o de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente.
§ 1o A integralização de que trata o caput deste artigo poderá ser antecipada a qualquer tempo pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
§ 2o Até 31 de dezembro de 2009, admitir-se-á que o piso salarial profissional nacional compreenda vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título, nos casos em que a aplicação do disposto neste artigo resulte em valor inferior ao de que trata o art. 2o desta Lei, sendo resguardadas as vantagens daqueles que percebam valores acima do referido nesta Lei.
Art. 4o A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no inciso VI do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e em regulamento, a integralização de que trata o art. 3o desta Lei, nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado.
§ 1o O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade, enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput deste artigo.
§ 2o A União será responsável por cooperar tecnicamente com o ente federativo que não conseguir assegurar o pagamento do piso, de forma a assessorá-lo no planejamento e aperfeiçoamento da aplicação de seus recursos.
Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.¿
(Lei n.º 11.738/2008
A regra extraída dos textos legais é clara, ou seja, o piso salarial estabelecido em nível federal deve ser respeitado por todos os entes federados.
A autoridade coatora tenta se eximir do pagamento do antes mencionado piso ao argumento de que a gratificação de escolaridade compõe a parcela remuneratória para o efeito do pagamento do piso, porém não foi isso que restou decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167/DF, que afirma que deve ser levado em consideração o vencimento base, conforme se vê da ementa que encimou o referido julgado,
verbis:
¿CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.
1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio
com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.¿ (grifei)
Como se pode observar da ementa ao norte reproduzida, estreme de dúvidas que deve ser observado pelos entes da federação o piso nacional definido pela Lei n.º 11.738/2008, a ser atualizado anualmente, e que passou a ser exigido a partir da data de 27/04/2011, quando foi julgada definitivamente a ação constitucional.
No caso concreto, a impetrante reclama ter ocorrido violação de seu direito liquido e certo, em razão de possuir carga horária mensal de 250h (duzentos e cinquenta horas) e receber vencimento base de R$2.493,65 (dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos), enquanto deveria receber por sua carga horária o valor de R$3.336,96 (três mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) , isto é, recebia um valor bem inferior a título de vencimento base, razão pela qual tenho como certo de que deve ser concedida a segurança nos termos como vem decidindo esta Corte para que seja garantido à impetrante o percepção do piso salaria profissional nacional dos professores da educação básica, nos molde previstos na Lei n.º 11.738/2008.
Por todo o exposto, feitas as considerações necessárias,
CONCEDO A SEGURANÇA para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, devendo o referido ser calculado proporcionalmente com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração.
Sem custas e sem honorários, em vista no disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009 e nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.
É o voto.
PRIC
Belém (PA),15 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora